Tribunal: TJMT
Processo: 0008585-34.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008585-34.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDECIR DONIZETE VAZ SANTOS - CPF: 040.378.481-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008585-34.2020.8.11.0042

APELANTE: VALDECIR DONIZETE VAZ SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ –CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – TERCEIRA FASE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – FRAÇÃO MODULADA – QUANTIDADE IRRISÓRIA – FRAÇÃO MÁXIMA APLICADA – PENA REDUZIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS).

A quantidade e natureza da droga podem ser utilizadas para modulação da fração relativa ao tráfico privilegiado apenas quando não se mostrarem irrisórias.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008585-34.2020.8.11.0042

APELANTE: VALDECIR DONIZETE VAZ SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VALDECIR DONIZETE VAZ SANTOS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, bem como o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal, pela prática do crime descrito art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 179139294).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da decisão proferida para absolver o apelante da prática do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4° da Lei de drogas, no patamar de 2/3 (dois terços) (Id. 179139311).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo improvimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória proferida (Id. 179139313).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo manejado pela defesa. (Id. 184419672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008585-34.2020.8.11.0042

APELANTE: VALDECIR DONIZETE VAZ SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 20 de dezembro de 2019, por volta de 22h, na Rua Sete, bairro Jardim Eldorado, nesta cidade, o denunciado Valdecir Donizete Vaz dos Santos trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 32 (trinta e duas) porções de cocaína, com massa de 19,37 g (dezenove gramas e trinta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 3.14.2020.62872-01, fls. 10/12-IP).

De acordo com o caderno investigativo, na mencionada data, policiais militares faziam rondas na Rua Sete, bairro Jardim Eldorado, nesta capital, local em que visualizaram o denunciado, que, por sua vez, ao avistar a guarnição, arremessou em direção ao solo um invólucro de cor verde.

Em razão da atitude suspeita, o denunciado foi abordado e submetido à revista pessoal, resultando na apreensão de 30 (trinta) trouxinhas de cocaína, as quais se encontravam no bolso da calça dele. Na sequência, os militares verificaram que o invólucro anteriormente dispensado pelo denunciado continha 02 (duas) porções de cocaína.

No seu interrogatório, o denunciado negou a propriedade da droga, alegando que teria sido apreendida em um tijolo nas proximidades do local.

Destarte, as circunstâncias do fato narradas pelos militares e a grande quantidade de droga, fracionada em dezenas de trouxinhas preparadas e prontas para o comércio, indicam a prática do tráfico de drogas por parte do denunciado
(
sic
do id. 179139217).

Da análise dos autos, observa-se, que não restam dúvidas acerca da materialidade do delito de tráfico de entorpecente, conforme o auto de prisão em flagrante (Id.
179139217
– p. 26), boletim de ocorrência nº 2019.380856 (Id.
179139217
– p. 29/30), termos de apreensão (Id.
179139217
– p. 36), e laudo pericial nº 3.14.2019.62872-01 (Id.
179139217
– p. 38/42), o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “cocaína”, sendo 32 (trinta e duas) porções, pesando 19,37 (dezenove gramas e trinta e sete centigramas), entorpecente este, causador de dependência física e/ou psíquica, de uso proscrito no Brasil.

No tocante à autoria delitiva, embora o apelante tenha negado a prática do crime pelo qual restou condenado, afirmando que desconhecia a existência de drogas no local e que estava apenas esperando um colega para quem havia emprestado sua motocicleta, oportunidade em que foi abordado pelos militares, verifica-se que há nos autos provas suficientes para que a condenação seja mantida.

Em juízo, o apelante VALDECIR DONIZETE VAZ SANTOS afirmou o que segue:

“(...) como é que foi isso daí, VALDECIR? Você dispensou alguma coisa no chão na hora que avistou a polícia? Não; então como foi a abordagem? Eu tava lá esperando um carinha com a minha moto, aí a polícia chegou lá e parou eu lá; e aí? O senhor tinha droga no bolso? Não; não tinha nada? Nada; os policiais inventaram isso por quê? O senhor tem problema com a polícia? Não; por que motivo você acha que os policiais iriam ‘jogar’ essa droga para o senhor? Tem algum motivo? Eu não sei, eu acho que eles jogaram. Perguntas da Acusação: o que você estava fazendo naquele local às 10h da noite? Eu tava esperando meu colega chegar com a minha moto que eu tinha emprestado para ele; mas você foi fazer o que naquele local? Nada. Eu tava lá sentado e aí a polícia chegou lá e abordou; o senhor estava sentado e o seu colega pediu a moto emprestada? É; para ir onde? Fazer o que? Ele falou que ia num colega dele lá. Ele falou que ia na mulher dele; vocês estavam na rua? O senhor estava sentado lá no banco? Era uma praça? Não, era na rua mesmo. Eu estava sentado no meio fio; e o senhor ficou sentado lá na rua, no meio fio, e emprestou sua moto para ele? É. Eu tava esperando ele; o senhor tinha ido nesse local comprar droga para o senhor usar? Não; o senhor é usuário de entorpecente? Arram; e o senhor não estava ali nem para comprar, nem para usar? Não; tinha mais alguém ali junto com o senhor quando a polícia fez a abordagem? Tinha algumas pessoas meio longe só; o senhor viu onde a polícia achou essa droga? Não deu pra ver, porque eles já chegaram batendo em mim. Perguntas da Defesa: o senhor faz uso de medicamento controlado? Uso; há quanto tempo? 05 (cinco) meses; o senhor faz uso porque sofreu algum acidente ou outro motivo? Outro motivo; o senhor sabe dizer o motivo? É... cabeça lenta (...)”
(
sic
do id. 179139294).

Ao ser ouvido em juízo, o PM FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA, relatou:

“(...) o senhor se recorda dessa ocorrência? Sim, senhor; como foi? Conta pra nós. Ele alegou que estava esperando um amigo e que com ele não foi encontrado droga. Então, a gente estava fazendo o patrulhamento naquela região do bairro Jd. Eldorado e quando ele avistou a viatura, logo a gente percebeu que ele dispensou um invólucro de cor verde no chão. Aí nós procedemos à abordagem nele e dentro do bolso dele foi encontrado mais dois invólucros de cor verde, semelhante ao que ele havia dispensado ao solo. Depois, fomos ver o que ele tinha jogado lá. Os invólucros que foram encontrados com ele, no bolso, eram maiores e dentro deles tinha 15 (quinze) porções de substância análoga a droga em cada invólucro. Aí no que ele dispensou tinha droga também. Aí diante desse flagrante a gente deslocou com ele para a central de flagrantes; o senhor se recorda se foi indagado a ele o que ele fazia naquele local e naquele horário? Ele falou que tinha acabado de chegar e que ia comercializar a droga. Aí não deu nem tempo de ele comercializar a droga; tinha alguma moto lá perto dele ou alguém esperando ele? Não, eu não me recordo. Perguntas da Acusação: o senhor já conhecia ele, ou já tinha feito a abordagem dele alguma vez? Não, senhor; ele colaborou com vocês no momento da abordagem? Ficou tranquilo, calmo? Na hora que a gente abordou ele, ele ficou meio tremendo, mas depois que a gente encontrou a droga, ele ficou nervoso. Depois ele ficou mais tranquilo, porque ele conversou com a gente e falou que iria vender e aí nem deu tempo de ele vender; tinha mais pessoas ali perto? Eu não me recordo (...)”
(
sic
do id.
179139294
).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais, diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos, tendo em vista os depoimentos extrajudiciais dos policiais militares foram harmônicos e descreveram toda a dinâmica dos fatos ocorridos, tendo inclusive o PM FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA ratificado o seu depoimento em juízo.

Sendo assim, não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Assim, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelas diligências e pela prisão em flagrante do acusado, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.

Da aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima:

Alternativamente, a defesa pretende a aplicação da fração máxima da benesse do tráfico privilegiado em favor do apelante, porquanto afirma que essa preenche todos os requisitos legais.

Com efeito, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Ao analisar a terceira fase da dosimetria, o magistrado de origem utilizou a previsão do artigo 42 da Lei antidrogas (natureza e quantidade da droga apreendida) para modular a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado, atribuindo o redutor de 1⁄2 (meio), pronunciando-se da seguinte forma:

“O condenado faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, posto que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não há informação de que se dedique às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida (Id. 105214783 e Id. 105656165). Posto isto e avaliando a toxidade do entorpecente apreendido (Enunciado n. 48 – TJMT), REDUZO a pena em 1⁄2 (um meio), resultando em uma pena definitiva de 02 (Dois) anos e 06 (Seis) meses de reclusão”
(
sic
do id. 179139294).

In casu
, embora a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos possam embasar a adoção do percentual mínimo da redutora prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, e conquanto o Tribunal possa
“lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante”
(STJ – HC 598.647/SP), no caso dos autos, apesar da nocividade do narcótico, a quantidade apreendida – 32 (trinta e duas) porções de cocaína, com massa de 19,37g (dezenove gramas e trinta e sete centigramas) –, não se mostra expressiva a ponto de autorizar a modulação da fração de diminuição do tráfico privilegiado.

Assim, cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços).

Dosimetria da pena:

A pena-base foi estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, aplico a redutora do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), o que reduz a pena da apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena deverá ser o aberto, atendendo-se ao disposto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por VALDECIR DONIZETE VAZ SANTOS, para redimensionar a fração referente à minorante do tráfico privilegiado, alcançando a pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023